Tribunal: TJSP
Processo: 1011312-50.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Locação de espaço. Empreendimento comercial em estação do Metrô da Capital. Localização privilegiada. Autor que usufrui do planejamento, administração e estrutura fornecida pelo empreendimento, que se assemelha a shopping center. Aplicação analógica do disposto no art. 54 da Lei de Locações. Validade das disposições

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Locação de espaço. Empreendimento comercial em estação do Metrô da Capital. Localização privilegiada. Autor que usufrui do planejamento, administração e estrutura fornecida pelo empreendimento, que se assemelha a shopping center. Aplicação analógica do disposto no art. 54 da Lei de Locações. Validade das disposições contratuais livremente pactuadas. Não afronta a Constituição Federal a previsão contratual de que o locatário se filiaria automaticamente à associação dos lojistas e pagaria as despesas de manutenção.

Hipótese em que se demonstrou a regularidade da convocação e da instalação da assembleia que deliberou sobre aprovação de contas e previsão orçamentária para o ano seguinte. Decisões que obrigam a todos os associados, cabendo ao autor arcar com o aumento no rateio das despesas comuns.

Apelação não provida.